Tribunal: TJDFT
Processo: 0762576-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ANTES DA APOSENTADORIA. IRRETOCÁVEL O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora do Distrito Federal a fim de obter o pagamento da diferença referente à conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia, decorrente da inclusão do abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base do cálculo da indenização.

II. A requerente narra, em síntese, que: a) é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF; b) quando do pagamento da licença-prêmio o DF teria deixado de considerar várias parcelas remuneratórias que faziam parte da remuneração da servidora no mês anterior de sua aposentadoria (abono permanência, auxílio-saúde, auxílio-alimentação); c) no valor pago a menor não consta a atualização pelo índice de correção monetária IPCA-E.

III. Insurge-se a requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (“condenar o réu a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$ 1.783,50 (Hum mil e setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 23/01/2018 (ID 143391897, página 33)”). Sustenta, em síntese, que: a) “a autora tinha, ao todo, 6 (seis) meses de licença prêmio não usufruídas, ou seja, não foram gozadas antes de se aposentar e recebeu o pagamento referente às mesmas de forma parcelada entre os meses de novembro/2019 a maio/2022, na quantia de R$ 61.316,34 (sessenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), sendo calculado erroneamente pelo DF, conforme demonstrado na petição inicial ID 143388840”; b) “o réu deixou de considerar várias parcelas remuneratórias que faziam parte da remuneração da servidora no mês anterior a sua aposentadoria, dentre elas o Abono de Permanência, Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação, havendo pagamento a menor por parte do Distrito Federal do valor total de R$ 3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais) a título de conversão de licença prêmio em pecúnia. Tal valor atualizado representa o montante de R$ 4.605,35 (quatro mil, seiscentos e cinco reais e trinta e cinco centavos).”

IV. Nos termos do artigo 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente na época, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". Em complementação, o artigo 68 da mesma Lei estabelece que “ a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão, como valor de referência, é a última remuneração do servidor antes da aposentadoria.

V. No que concerne aos vetores adotados à fixação do valor da condenação, irretocável a quantia fixada pelo douto juízo sentenciante. Efetivamente, como bem pontuado na decisão em embargos de declaração “a conversão da licença prêmio de acordo com os documentos acostados nos autos, pelo próprio embargante, é de 03 (três) meses, id 143391897, página 27. Ademais, em id 143388839, página 3, consta a remuneração apurada pelo DF, a qual já incluiu o abono permanência no valor de R$ 1012,73, razão pela qual este juízo excluiu referida parcela como devida. Note-se, ainda, que em id 143388839, página 4, são requeridas as parcelas de auxílio alimentação e auxílio saúde.”

VI. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).